Tribunal: STF
Processo: HC 206875
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO REQUERENTE: INDEFERIMENTO.



Relatório 



    1. Em 4.10.2021, foi negado seguimento ao habeas corpus impetrado por Rodrigo Castor de Mattos e outro, advogados, em benefício de Cláudia Aparecida Gali, Paulo César Martins e Inês Aparecida Machado, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 626.384, e contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 137.734, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. 



    Contra essa decisão foi interposto o presente agravo regimental.



    2. Em 20.10.2021, determinei a inclusão do presente agravo regimental em habeas corpus para julgamento na sessão virtual deste Supremo Tribunal agendado para começar em 29.10.2021. 



    3. Em 25.10.2021, pela Petição/STF n. 103.194/2021, os agravantes requerem “destaque nos autos de Habeas Corpus nº 206.875/PR com retirada dos autos da sessão virtual e encaminhamento ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, nos termos do artigo 4º, inciso I, da Resolução nº 642/2019” (doc. 46).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos requerentes.



    5. Não há razão jurídica plausível para determinar o julgamento presencial/videoconferência deste agravo regimental. A decisão agravada está fundamentada em jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal.



    Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o pedido de destaque: 



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:



    I – destaque feito por qualquer ministro;



    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    O requerimento de destaque pela parte, com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, não produz efeito automático, submetendo-se à decisão do Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e suficiente. 



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, é facultado “ao Relator submeter os agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais nas Turmas desta Suprema Corte” (RHC n. 141.044-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.11.2018). 



    6. Na espécie, não se demonstra especificidade a autorizar o deferimento da pretensão de julgamento presencial formulada pela parte.



    Os agravantes não demonstraram eventual prejuízo ou maior eficiência em julgamento que não o virtual.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo. Sua adoção não produz qualquer prejuízo ou dificuldade ao direito de defesa, não havendo limitação na análise abrangente e aprofundada dos processos pelos Ministros. 



    7. Pelo exposto, indefiro o pedido de retirada deste recurso da pauta virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora